Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. RÉU HIPOSSUFICIENTE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a condenação do embargado como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e no artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, em concurso material, mas reduziu de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor a ser pago a título de indenização por danos morais à vítima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a viabilidade de o acórdão reduzir o valor indenizatório, quando da análise da apelação defensiva, quando ausente pedido expresso neste sentido, e (ii) verificar se houve omissão do acórdão embargado quanto à fundamentação da redução realizada.
III. Razões de decidir:
3. A redução do valor fixado para indenização por dano moral, sem pedido expresso nas razões de apelação defensiva neste sentido, não implica em atuação de ofício nem em julgamento “extra petita”, pois o recurso de apelação defensivo possibilita a devolução integral da matéria.
4. O acórdão, diante das circunstâncias do caso concreto e das condições econômicas do embargado, fixou valor que entendeu razoável para a reparação do dano, com o destaque para o fato de que se trata de um valor mínimo, em razão da possibilidade de a vítima buscar a complementação do Juízo cível, o que decorre do texto legal (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).
5. Insurgências e rediscussões do valor, inclusive sob o entendimento de ser irrisório, devem ser aventadas nas vias recursais próprias, pois os embargos de declaração não se prestam a revisar o julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, dentro do próprio acórdão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.